Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-28.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019489-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), GARCONI CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 941.147.301-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
– DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PENA DE 1 (UM) ANO – SEM OCORRÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 117, INCISO V, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (ANOS) ANOS – ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
In casu
, o agravado foi condenado pelo crime do artigo 304 do Código Penal, cujo a pena foi de 01 (um) de reclusão em regime aberto, além de 30 (tinta) dias multa, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

2.

Inteligência do artigo 117, inciso V, primeira parte, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se, pelo início ou continuação da pena.

3.

Inteligência do artigo 109, inciso V, ocorrendo a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019489-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do processo executivo cód. n. 90765, declarou extinta a punibilidade de GARÇONI CONSTANTINO DA SILVA, da pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, além de 30 (trinta) dias multa, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, o Ministério Público, pleiteia a cassação da sentença que decretou extinta a punibilidade do agravado, “...
O Agravado iniciou o cumprimento da pena ao ser intimado da decisão que fixou as condições para o cumprimento da pena, ou seja, em 21/09/2018 (...)”
, e como consequência, não teria lugar a prescrição.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, ID. 57608996, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão. (fls. 57/60)

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 57608996 (fls. 61/62).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 59190982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa a reforma da decisão que deixou de reconhecer a ocorrência de marco interruptivo da prescrição, qual seja, a intimação do reeducando da decisão que fixou as condições do cumprimento da pena restritiva de direito.

O agravado GARÇONI CONSTANTINO DA SILVA foi condenado como incurso nas penas do artigo 304, do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 30 (trinta) dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 30 (trinta) dias multa, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, com sentença datada de 17/10/2014, com trânsito em julgado da sentença para a acusação em 28/10/2014.

Em 05/05/2018, foi expedida a intimação para o cumprimento da pena, tendo sido o agravado intimado somente em 21/09/2018.

Assim diz o artigo 117, V, primeira parte, do Código Penal.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme disposto no artigo 117, V, primeira parte do Código Penal, o prazo prescricional se interrompe, com o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, conforme o disposto no art. 110 do CP, verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo códex e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação, segundo atual jurisprudência do STJ.
Nos termos do art. 115 do C.P., reduz-se o lapso prescricional pela metade, quando o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.
Conforme o disposto no artigo 117 do Código Penal,
o início ou a continuação do cumprimento da pena é que constituem marco interruptivo da prescrição.
Se na data designada, o apenado comparece na audiência e, além disso, participa de grupo de acolhimento e orientação, atividade registrada como início do cumprimento da pena, este é o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inc. V, do CP.
Recurso conhecido e não provido.

(
Acórdão 971990
, 20160020328409RAG, Relator: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 192/202)
grifei
.

Seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero comparecimento do apenado à audiência admonitória, por si só, não é marco interruptivo do prazo da prescrição executória.

Nesse sentido, trago entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO FATAL. MERO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo a quo da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para o órgão acusatório, e não para ambas as partes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo do lapso prescricional.
3. O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, pelo que não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo da prescrição executória
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1.709.794 SP 2017/0293284-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2018)
grifei
.

Ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO. À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 3. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.
3. Verificando-se que a pena que não excede a 2 anos prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, e considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em janeiro de 2013, observa-se que a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão executória, uma vez que o cumprimento da pena teve início apenas em 26/4/2018 (e-STJ fl. 162). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente com relação a Ação Penal n. 0000003-26.2011.8.16.0170, em virtude da prescrição da pretensão executória. (HC n. 485.028-PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 12.03.2019)
grifei
.

No caso, sequer houve a realização de audiência admonitória, apenas, a intimação para o cumprimento da prestação pecuniária, mesmo sendo intimado para o cumprimento da pena, não houve nenhum ato de início de execução da pena, não servindo para a interrupção do prazo prescricional.

Assim, verificando-se que a pena não excede à 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada nos artigos 109, inciso V e 110, do Código Penal, sendo 04 (quatro) anos para restar configurada.

Vejamos:

“V
- Em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Consoante a pena de multa, o artigo 114, inciso II, do Código Penal, está assim redigido.

Vejamos:

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996).

“II
- No mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996). ”

Como descrito no artigo 114, inciso II, do Código Penal, a pena de multa, prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data de 28/10/2014, observa-se que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, vez que, do dia 28/10/2014, até a prolação da r. decisão agravada, não houve a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, assim, não havendo início efetivo do cumprimento da pena, há que se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão executória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020